Tribunal: TJMT
Processo: 0003514-95.2018.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003514-95.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (APELANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), CARDOSO & BRIZOLA LTDA - ME - CNPJ: 27.667.204/0001-37 (APELADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), DEIVID MENACHO HENRIQUES - CPF: 330.457.738-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVADA A CONDUTA DA BOA-FÉ OBJETIVA DO APELANTE – EMBARGANTE QUE NÃO SE CERCOU DAS DEVIDAS CAUTELAS QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não restou demonstrado de forma satisfatória que a aquisição do veículo por parte do embargante ocorreu de boa-fé, máxime porque o veículo objeto do litígio não estava registrado no DETRAN/MT em nome do adquirente da propriedade rural.

Constata-se que o contrato de compra e venda do veículo condicionava a transferência com a compensação dos cheques, o que não ocorreu. Nota-se ainda que o embargante não pode ser considerado um homem médio, pois se trata de uma pessoa que inclusive é Advogado, de modo que não agiu com a devida prudência ao celebrar o negócio jurídico.

O recorrente não agiu com a boa-fé objetiva que se esperava.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003514-95.2018.8.11.0050

APELANTE: ROBERTO APARECIDO CAPELETTO.

APELADO: CARDOSO & BRIZOLA LTDA – ME.

1.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis.

RELATÓRIO

Apelação:
interposto por
ROBERTO APARECIDO CAPELETTO
.

Ação:

Embargos de Terceiro
opostos em face de
CARDOSO & BRIZOLA LTDA – ME.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que
julgou improcedentes os Embargos opostos pelo apelante e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apelo
: Em suas razões, o apelante relata que adquiriu o automóvel objeto do litígio como parte de pagamento da venda de uma área rural de sua propriedade. Defende sua condição de adquirente de boa-fé; afirma que o veículo objeto do litígio não pertence ao autor da
Ação de Busca e Apreensão
originária (processo n. 0002760-56.2018.8.11.0050).

Sustenta que, quando da aquisição do veículo objeto da demanda, não havia qualquer processo de busca e apreensão sobre o bem. Reforça, ademais, que o
Apelante tomou todos os cuidados necessários para a aquisição do veículo, pois consultou os registros e histórico do bem junto ao DETRAN/MT e SEFAZ/MT e verificou que inexistia gravame ou quaisquer outras pendências sobre o automóvel; aduz que não havia qualquer restrição e/ou impedimento para a transferência da propriedade.

Segue argumentando que o recorrente recebeu o bem (posse e propriedade) de forma mansa e pacífica livre de ônus, pela realização de um negócio jurídico perfeito e acabado, em uma garagem de veículos na Comarca da Capital, constituído por pessoa capaz, atendendo à forma prescrita e o objeto lícito.

Aduz que o veículo objeto dos autos foi entregue ao recorrente com a documentação em nome de ANDRÉ MARCIO BRIZOLA, permanecendo com o Sr. DEIVID (adquirente anterior do automóvel) apenas do documento de transferência/DUT – que seria preenchido e reconhecido firma em momento posterior.

Firme nessas assertivas, almeja a reforma da sentença, para reconhecer a condição de boa-fé do apelante, de sorte a resguardar sua posse sobre o veículo objeto do litígio.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 218609244.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Embargos de Terceiro
opostos por
ROBERTO APARECIDO

CAPELETTO
, sob o argumento de que o veículo Toyota Hilux, CD 4x4 SRV - Diesel - ano/modelo 2012/2013, cor preta, placa OBK 6557 de sua propriedade foi objeto de busca e apreensão nos autos da ação n. 0002760-56.2018.8.11.0050 movida pela embargada/apelada
CARDOSO & BRIZOLA LTDA – ME
em face de DEIVID MENACHO HENRIQUES.

Ressai do contrato que instrui a inicial (ID 64067455 - pág. 58) que no dia 15 de fevereiro de 2018 o embargante recebeu o veículo descrito de DEIVID MENACHO HENRIQUES como parte do pagamento de um
Contrato de Compra e Venda
celebrado entre o Embargante e Deivid para aquisição de um imóvel rural.

Não obstante, em razão da inadimplência contratual por parte de DEIVID MENACHO HENRIQUES, a recorrida
CARDOSO & BRIZOLA LTDA – ME
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
para saldar dívida de contrato anteriormente pactuado, o que motivou a oposição de Embargos de Terceiro pelo apelante.

Da análise, não restou demonstrado de forma satisfatória que a aquisição do veículo por parte do embargante ocorreu de boa-fé, máxime porque o veículo objeto do litígio não estava registrado no DETRAN/MT em nome do adquirente da propriedade rural (DEIVID MENACHO HENRIQUES).

Essa circunstância, em específico, prejudica em demasia a tese arguida pelo apelante, de que adquiriu o automóvel litigioso de boa-fé, porque o bem não estava sequer registrado em nome do terceiro interessado na propriedade rural.

Ora, não é crível e tampouco razoável presumir que, numa relação negocial de compra e venda de uma propriedade rural de considerável valor (R$ 1.200.000,00) o apelante tenha aceito como parte de pagamento um veículo que não estava sequer registrado no nome do interessado.

Aliás, denota-se que o contrato de compra e venda do veículo condicionava a transferência com a compensação dos cheques, o que não ocorreu (cláusula terceira do contrato de ID 64067455 - pág. 36). Nota-se ainda que o embargante não pode ser considerado um homem médio, pois se trata de uma pessoa que inclusive é Advogado, de modo que não agiu com a devida prudência ao celebrar o negócio jurídico. Não agiu com a boa-fé objetiva que se espera.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida, na sua integralidade.

Majora-se
os honorários advocatícios em 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024